Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710641-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FERRAZ CORDEIRO AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O A agravante peticionou no ID 74272694 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, §1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. O processo está pautado para julgamento na 27a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 23/07/2025 e 31/07/2025 (ID 73542018). Na hipótese, verifica-se a intempestividade do pedido, o qual foi formulado no dia 23/07/2025 às 13:28h. Portanto, com menos de 48 horas do início da sessão. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator